Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702220-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DOS ANJOS MACIEL MACHADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança interposto pela parte requerida no processo no. 0722028-03.2024.8.07.0003, contra ato reputado de ilegal praticado pela Juiz do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Sustenta a impetrante que a obrigação imposta é manifestamente impossível de ser cumprida, pois o imóvel objeto da demanda foi vendido a terceiros, de modo que não pode haver alteração cadastral do IPTU para quem não detém a titularidade e propriedade do bem. Por fim, requer a suspensão da decisão guerreada, notadamente a suspensão da multa arbitrada. É o relatório. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à impetrante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. Na hipótese em exame, verifica-se que a Impetrante ajuizou o presente mandamus com o objetivo de promover a reconsideração da decisão de ID 206155442, datada de 01.08.2024, que lhe conferiu a obrigação de proceder à alteração cadastral do IPTU referente ao imóvel objeto dos autos na origem. Em consulta à 1a Instância, verifica-se que o pedido de reconsideração ainda não foi apreciado. Saliente-se que a parte autora formulou pedido no sentido de que a alteração cadastral seja realizada através de decisão judicial (ID 212299667). O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 O art. 10 da Lei no 12.016/2009, dispõe que: “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal pra a impetração”. Lado outro, "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267/STF). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, cabe mandado de segurança contra decisão judicial de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21.11.2017, DJe 28.11.2017) Não obstante os fundamentos expostos e a probabilidade de direito da impetrante, o mandado de segurança foi impetrado, em 12.09.2024, como substitutivo de recurso, decorrente da inércia processual da impetrante, porquanto não agravou a decisão impugnada no tempo certo, cujo prazo encerrou-se em 27.08.2024, após 15 (quinze) dias contados da citação da impetrante na origem, em 06.08.2024 (ID 206686087). O mandado de segurança não é o instrumento processual adequado para impugnação da referida decisão, logo, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Ressalte-se, ademais, não haver flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se se agravo interno interposto em face de decisão pela qual foi indeferida a petição inicial do mandado de segurança. 2. De acordo com o Enunciado no 267 de Súmula do Supremo Tribunal Federal, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. No caso em comento, o impetrante se utiliza do mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é defeso. Ademais, não se constata flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no ato impugnado. Desta feita, tem-se que o mandamus não reúne condições para admissibilidade. 4. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1854348, 07461961520238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024); “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado. 2. No caso, ainda pende de julgamento embargos de declaração opostos pela parte ora agravante/impetrante contra o ato impugnado (acórdão da Terceira Turma devidamente fundamentado, apesar de em sentido inverso ao pleiteado pela impetração, não configurando, portanto, ato teratológico ou flagrantemente ilegal). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017). Feitas essas ponderações e com base no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, inegável a impropriedade da via eleita. In verbis: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência, denega-se a segurança, na forma do art. 6o, § 5o, da referida Lei. Comunique-se o Juízo de origem. Sem custas e honorários. Intime-se. Publique-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.